Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-17.2018.8.11.0090
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000349-17.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS E SUBEMPREITADAS. ERRO INSANÁVEL DE LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

Apelações interpostas pelo Município e pela empresa contribuinte contra sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial de crédito tributário oriundo de auto de infração por ISSQN, determinando novo cálculo com dedução de materiais e subempreitadas e afastamento de multas.

A empresa requer a anulação integral do auto de infração e do crédito constituído, enquanto o Município pleiteia a validade integral do lançamento originário.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o auto de infração que incluiu indevidamente valores relativos a materiais e subempreitadas na base de cálculo do ISSQN padece de vício insanável, impondo sua anulação integral, ou se seria possível a correção do lançamento com novo cálculo.

3. A legislação aplicável (LC no 116/2003, art. 7o, § 2o, I; DL no 406/1968, art. 9o, § 2o) e a jurisprudência consolidada do STF e STJ autorizam a exclusão da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais e subempreitadas comprovadamente utilizados em obras de construção civil.
4. A documentação apresentada pela contribuinte comprova de forma robusta a natureza e a destinação dos materiais empregados, atendendo às exigências legais.
5. O auto de infração baseou-se exclusivamente em valores cuja incidência foi reconhecida como indevida, razão pela qual sua manutenção, mesmo para recálculo, viola os princípios da legalidade e segurança jurídica.
6. A manutenção de lançamento tributário viciado por erro de base de cálculo constitui afronta ao art. 142 do CTN, impondo sua nulidade integral, com extinção do crédito tributário constituído.
7. Eventual novo lançamento só poderá ser realizado dentro do prazo decadencial de cinco anos, conforme art. 150, § 4o, do CTN.

8. Recurso da empresa provido em parte. Recurso do Município não provido.
Tese de julgamento:
"1. É nulo o auto de infração que constitui crédito tributário com base em valores cuja incidência do ISSQN é vedada por lei, como materiais e subempreitadas comprovadamente empregados em obras de construção civil.
2. O vício na base de cálculo configura erro de direito insanável, o que impõe a anulação integral do auto de infração e do crédito dele decorrente.
3. A Administração poderá proceder a novo lançamento, desde que respeitado o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN."

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
e pela empresa
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A
. contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, cujo objeto é a declaração de inexigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 001/ISSQN/2017, referente à cobrança de ISSQN sobre serviços de construção civil no valor de R$ 498.831,84.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pela Matrinchã, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário nos moldes lançados pelo Município, determinando novo cálculo com a dedução dos valores dos materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN. Igualmente, afastou a incidência das multas tributárias aplicadas, por vício no lançamento.

Em suas razões de apelação, o Município sustenta:

(i) a legalidade do lançamento tributário, afirmando que não haveria prova satisfatória da discriminação dos materiais utilizados na obra;
(ii) que a dedução de valores depende de comprovação documental inequívoca;
(iii) a inaplicabilidade dos precedentes utilizados na sentença em virtude de especificidades locais;
(iv) requer, ao final, a reforma da sentença com a procedência do lançamento conforme realizado.

Por sua vez, a Matrinchã também interpôs apelação, alegando:

(i) que a sentença é contraditória ao reconhecer a ilegalidade da base de cálculo utilizada, mas deixar de anular o auto de infração;
(ii) que o crédito tributário discutido se constitui integralmente pela base de cálculo indevida, tornando impossível seu “recálculo”;
(iii) pleiteia a anulação total do auto de infração e extinção do crédito tributário ou, subsidiariamente, a previsão expressa do limite de decadência de cinco anos para novo lançamento, com base no art. 150, §4o, do CTN.

Em contrarrazões, ambas as partes reafirmam os argumentos expostos nas suas respectivas apelações e requerem:

(i) a manutenção da sentença (no caso da Matrinchã, em relação ao reconhecimento da inexigibilidade);
(ii) ou a sua integral reforma (no caso do Município, para restabelecer a validade do auto de infração).

Recurso tempestivo, com realização do preparo recursal realizado em Id.
224821173 e 224822268
.

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (Id.

173643658).

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025